Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA CONVERSAO EM AÇÂO EXECUTIVA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fato de as partes terem litigado em processo anterior sobre o mesmo objeto não obsta o ingresso da nova ação nem a realização de novas diligências, pois, apesar da repetição da ação, as circunstâncias que a ensejam são diversas das constantes do processo anterior.

2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor, conforme versa o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969.

3. Ademais, tendo a parte autora indicado endereço ainda não diligenciado sequer na ação de busca e apreensão anterior, mostra-se prematura a extinção do feito logo após o ajuizamento da nova ação.

4. Recurso provido.